Tribunal: TJSP
Processo: 2189990-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Habilitação de Crédito Trabalhista – Justiça gratuita indeferida na Origem – Pretensão de reforma – Cabimento – Pedido durante o trâmite da demanda acompanhado da documentação que atesta insuficiência de recursos – Presunção legalmente autorizada (CPC, art. 99, § 3o) – Negativa do Magistrado que deve se ater apenas às hipóteses de ausência de declaração ou evidente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Habilitação de Crédito Trabalhista – Justiça gratuita indeferida na Origem – Pretensão de reforma – Cabimento – Pedido durante o trâmite da demanda acompanhado da documentação que atesta insuficiência de recursos – Presunção legalmente autorizada (CPC, art. 99, § 3o) – Negativa do Magistrado que deve se ater apenas às hipóteses de ausência de declaração ou evidente burla aos ditames da citada lei – Situação não verificada – Gratuidade deferida – Recurso provido para esse fim.

Dispositivo: Dão provimento.